Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738732-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA, MARIO AKUTSU APELADO: MARIO AKUTSU, DANIEL OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Verifica-se do cadastramento do processo no Pje que a parte Apelante (MARIO AKUTSU) não está com advogado cadastrado na condição de apelante. Em sendo assim, retornem os autos a Turma Cível para que adote as providências necessárias quanto ao cadastramento do advogado da parte Apelante (MARIO AKUTSU) no sistema do Pje, a fim de evitar eventual nulidade de intimação. Cumpra-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora